Tribunal: TJMT
Processo: 1017159-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
RAI no 1017159-58.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Mauro Sabatini Filho e Ricardo Murilo de Arruda Alves, objetivando reforma da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência posto na ação de reintegração de posse, promovida por Furnas – Centrais Elétricas S/A.
A decisão atacada determinou que o agravante Mauro Sabatini Filho proceda com a desocupação voluntária da área objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como não promova qualquer edificação no local, sob pena de ser expedido mandado de reintegração de posse e, posteriormente, determinou a remessa do processo à Justiça Federal para verificar o interesse da União em ingressar no feito.
Os agravantes sustentam que não estão preenchidos os requisitos exigidos para antecipação de tutela, principalmente na hipótese dos autos em que a agravada não comprovou o exercício da posse, uma vez que toda a documentação apresentada trata de área diversa da propriedade de Ricardo Murilo de Arruda, que ele ocupa por quase 15 (quinze) anos e vem exercendo a sua posse de forma mansa e pacífica, tanto que realizou edificações em sua propriedade sem qualquer oposição.
Aduzem que, ao contrário do que afirmado pela agravada, ela não conhece a área, nunca teve a posse e possui documentação não correspondente ao local objeto da lide, sendo necessária a realização de perícia judicial para verificar a fixação correta dos marcos e esclarecer acerca da manutenção das edificações no local.
Em outro ponto, salientam que além da ausência de direitos possessórios da área em litígio, as edificações questionadas não trazem qualquer prejuízo ao meio ambiente, pois a área encontra-se antropizada, nos termos do art. 61-A da Lei Federal no 12.651/2012 e somente foram realizadas com respaldo na Lei no 1.506/2012 emanada pela Prefeitura de Chapada dos Guimarães que criou no entorno do reservatório da APM Manso as áreas de urbanização específica de Chapada dos Guimarães para fins de desenvolvimento turístico e ambiental.
É o que merece registro.
Decido.
No caso, a agravada propôs ação de reintegração de posse em face do agravante Mauro Sabatini Filho e, em sua inicial, informou que é concessionária de energia elétrica, cuja outorga de serviço público lhe foi conferida por meio do Decreto Presidencial no 95.517/1987, concedendo-lhe o direito de exploração de potencial hidráulico, por meio da usina denominada APROVEITAMENTO MÚLTIPLO DE MANSO (APM -MANSO), nos municípios de Rosário Oeste e Chapada dos Guimarães -MT, sendo autorizada pelo Decreto Presidencial no 43.187, de 10 de fevereiro de 1958, a desapropriar a cota de 290,80 metros, abrangendo toda a área necessária para a construção da barragem, o enchimento do reservatório e a implementação da área de segurança da usina, de modo a evitar a inundação pelas águas do seu reservatório, dos imóveis confrontantes, em caso de grandes cheias.
Aduziu que é responsável pela proteção e conservação ambiental da área desapropriada e possui obrigação legal e contratual de evitar que particulares ocupem indevidamente as Áreas de Preservação Permanente, localizadas abaixo da “cota de desapropriação” (290,80 m), como é o caso do ora agravante, que edificou às margens do reservatório da usina, no município de Chapada dos Guimarães, local denominado Barra do Bom Jardim, que mesmo notificado extrajudicialmente em novembro de 2019 para desocupação amigável do local, ali permaneceu, motivo pelo qual ajuizou a ação.
O magistrado a quo, sob o fundamento de que restou comprovada a posse jurídica da empresa sobre a área em questão e que por se tratar de bem público objeto de desapropriação, a comprovação da posse se dá com a demonstração do domínio, deferiu a liminar para determinar a desocupação voluntária da área objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como impedir a parte ré de promover qualquer edificação no local, sob pena de ser expedido o competente mandado de reintegração em favor da parte autora.
Em seguida a decisão proferida, o magistrado a quo, diante da manifestação da União de interesse em integrar a lide na qualidade de assistente simples da empresa autora, em processo com mesmo pedido e causa de pedir ao presente feito, determinou a remessa dos autos à Justiça Federal para verificar o interesse do ente público federal.
Pois bem.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, verifico presentes os requisitos para o acolhimento do efeito suspensivo pretendido.
É cediço que para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Destaque-se que para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse, faz-se necessário que a parte autora comprove sua posse anterior sobre o imóvel, assim como o esbulho praticado pela parte ré há menos de ano e dia, e a perda da posse, nos termos do art. 561, do CPC.
Verificando os autos, entendo que efetivamente não há elementos suficientes para o pleito de reintegração de posse, porquanto, não basta que a parte autora apresente documentos comprobatórios da propriedade, ou, no caso, do direito a concessão de uso do bem público para a retomada do imóvel, haja vista que não se discute o domínio do imóvel, mas, tão somente, a questão da posse fática exercida sobre o bem.
E, na hipótese, verifica-se dos documentos acostados ao presente recurso que a ocupação do agravante Ricardo Murillo de Arruda Alves no local supostamente esbulhado, é de quase 15 (quinze) anos (Id. 54355975), e a “suposta invasão”, foi constatada pela agravada, tão somente, em 15/11/2019 (Id. 33900978 dos autos de origem). Consigno, ainda, que a ação de reintegração de posse foi proposta, apenas, em 24/06/2020 (Id. 33900333 dos autos de origem) o que afasta, a toda evidência, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo sustentado na inicial da ação de reintegração de posse.
Ademais, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida mostra-se necessária, uma vez que, logo após a apreciação do pleito de liminar, o magistrado a quo, determinou que os autos fossem remetidos à Justiça Federal, para que esta verificasse possível interesse da União no caso.
Desse modo, não parece razoável que o agravante tenha que desocupar a área de forma imediata, no prazo de 15 (quinze) dias, porquanto ainda pendente de decisão a questão procedimental relacionada à definição do Juízo competente para o processo e julgamento da causa.
Ressalte-se que não há fundamentos para impedir a remessa dos autos à Justiça Federal, pois determinada em observância ao disposto na Súmula 150 do STJ.
Assim, independentemente do que pode ou não ser decidido naquele juízo, e somado ao fato de prova de posse por anos pelo agravante, prudente a suspensão dos efeitos da decisão concessiva de liminar favorável à Furnas.
Nesse mesmo sentido, cito precedentes deste Sodalício em situações idênticas: AI 1015699-36.2020.8.11.0000; AI 1017052-14.2020.8.11.0000.
Com tais considerações defiro o pedido liminar, para suspender a determinação para que o réu/agravante desocupe a área litigiosa no prazo assinalado.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Em seguida, intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 28 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator